Tribunal: TJSP
Processo: 2081988-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de nomeação de administrador provisório com pedido de tutela de urgência – Decisão recorrida que diferiu, para o momento subsequente ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, a apreciação do pedido de tutela de urgência voltada à nomeação da autora ao cargo de "administradora da sociedade J. J Participações e Empreendimentos Ltda., conforme

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de nomeação de administrador provisório com pedido de tutela de urgência – Decisão recorrida que diferiu, para o momento subsequente ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, a apreciação do pedido de tutela de urgência voltada à nomeação da autora ao cargo de "administradora da sociedade J. J Participações e Empreendimentos Ltda., conforme preceitua o artigo 49 do Código Civil, para praticar todos os atos de representação dos interesses da sociedade" – Autora que, após a interposição deste recurso, cumpriu a determinação jurisdicional que ensejou o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência – Perda do objeto recursal – Prejudicialidade – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081988-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JIN SOOK
LEE JEON, é agravado J. J. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2081988-14.2020.8.26.0000 São Paulo
Voto no 14866
Agravo de Instrumento no 2081988-14.2020.8.26.0000
Agravante: Jin Sook Lee Jeon
Agravado: J. J. Participações e Empreendimentos Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravo de instrumento
Ação de nomeação de
administrador provisório com pedido de tutela de urgência
Decisão recorrida que diferiu, para o momento
subsequente ao cumprimento da determinação de emenda
à petição inicial, a apreciação do pedido de tutela de
urgência voltada à nomeação da autora ao cargo de
“administradora da sociedade J. J Participações e
Empreendimentos Ltda., conforme preceitua o artigo 49
do Código Civil, para praticar todos os atos de
representação dos interesses da sociedade” Autora que,
após a interposição deste recurso, cumpriu a determinação
jurisdicional que ensejou o deferimento parcial do pedido
de tutela de urgência
Perda do objeto recursal

Prejudicialidade Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em “ação de nomeação de administrador provisório
com pedido de tutela de urgência”, diferiu para o momento subsequente
ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial
a
apreciação do pedido de tutela de urgência voltada à nomeação da autora
ao cargo de “administradora da sociedade J. J Participações e
Empreendimentos Ltda., conforme preceitua o artigo 49 do Código Civil,
para praticar todos os atos de representação dos interesses da sociedade”.
Recorre a autora a sustentar, em síntese, que
“a Widner Hill Ltd. já foi intimada da renúncia do antigo administrador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2081988-14.2020.8.26.0000 São Paulo
conforme comprova a carta acostada às fls. 59/62 do Doc. no 1.
Igualmente, o documento constante às fls. 63/97 também demonstra que o
outro procurador da Widner Hill Ltd. (Sr. Se Il Choi) comunicou a sua
renúncia à empresa, ou seja, o conhecimento de vacância do caso é
público e notório, sendo que nada foi feito a respeito do assunto” (fls. 07);
que o fato da sociedade se encontrar em completo estado de abandono já
constitui motivo suficiente ao deferimento do pedido de concessão da
antecipação da tutela; que a autora “é pessoa mais do que interessada em
assumir a posição de administradora da sociedade, na medida em que
sempre ocupou tal cargo, haja vista ser legítima proprietária da empresa
juntamente com seu marido, e apenas deixou de controlá-la quando foi
ilegal e indevidamente destituída da função” (fls. 15); que a ação de
origem deve tramitar de acordo com procedimento de jurisdição
voluntária; que a sociedade “J. J. Participações se encontra desde
21/03/2019 sem qualquer administrador, denotando o grave risco de
danos irreparáveis ao patrimônio da sociedade e a terceiros de boa-fé”
(fls. 18); que deve ser “afastada a exigência de inclusão da Widner Hill
Ltd. No polo passivo da demanda, em razão de já ter ciência da renúncia
do antigo administrador e de seus próprios procuradores” (fls. 20). Pugna
pela concessão da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso processado sem tutela recursal (fls.
243/250).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2081988-14.2020.8.26.0000 São Paulo
O recurso está prejudicado.
Cuida-se de agravo de instrumento destinado
a reformar a decisão que diferiu para o momento posterior ao cumprimento
da determinação de emenda à petição inicial o exame do pedido de tutela
de urgência.
Observa-se,
contudo,
que,
após
a
interposição deste recurso, a agravante cumpriu a determinação
jurisdicional de emenda à petição inicial (fls. 256/259) e, com isso, o
pedido de tutela de urgência fora devidamente analisado e parcialmente
deferido nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 256/259: Recebo a emenda à inicial para a
inclusão da outra sócia da primeira ré, a Widner Hill Ltd.
Relatório nos termos da decisão de fls. 211/212.
DECIDO.
Verifico o preenchimento de todos os elementos
do art. 300 do NCPC para a antecipação parcial dos efeitos da tutela,
senão veja-se.
O mencionado dispositivo estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o
juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2081988-14.2020.8.26.0000 São Paulo
a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de
urgência quanto houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de
dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do
processo; por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade
da medida.
No presente caso, a probabilidade do direito
encontra-se no fato de a primeira ré ser sociedade composta apenas
pela autora e pela segunda ré, sociedade estrangeira, cujo
representante nomeado e o administrador daquela renunciaram ao
respectivos cargos.
Logo,
desde
21.03.2019,
a
sociedade
estrangeira, sócia majoritária, não tomou as providências cabíveis
para a nomeação de outro representante e para que houvesse a
subsequente eleição de novo administrador para a J. J.
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS.
Portanto, diante da inércia da segunda ré e pelo
fato de a autora ser a única sócia remanescente, deverá administrar a
sociedade, pelo menos até a devida citação da segunda ré, para que
haja os devidos esclarecimentos sobre a situação.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2081988-14.2020.8.26.0000 São Paulo
para a nomeação de JIN SOOK LEE JEON como administradora da
sociedade J. J. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS.
Servirá
a
presente
como
ofício
a
ser
apresentada pela autora diretamente à JUCESP para as devidas
anotações, ficando a cargo da própria autora eventuais custas de
registro do ato.
Quanto à respectiva citação, a situação é
peculiar, pois não pode a autora pleitear interesse próprio e, ao
mesmo tempo, representar a primeira ré, em virtude do claro conflito
de interesses.
Assim, como houve comprovada a renúncia
tanto de administrador quanto do representante da segunda ré no
Brasil, não resta alternativa senão citar a primeira ré em nome da
segunda.
Dessa forma, tendo em vista a inexistência de
outro representante legal da J. J. PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS, deverá haver sua citação ocorrer em nome
da sócia Widner Hill Ltd., em como a desta em nome próprio, via
carta rogatória, a apresentar defesa no prazo de 15 dias, pena de
incidência das sanções da revelia conforme art. 344 do NCPC.
Antes, contudo, deverá a parte autora indicar
um representante seu, com nome e endereço completos, no destino,
pelo
pagamento
das
despesas
processuais
decorrentes
do
cumprimento da carta rogatória no país destinatário, nos termos do
art. 7o, §2o, da Portaria Interministerial MRE/MJ no 501/2012.
Int.” (fls. 270/272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2081988-14.2020.8.26.0000 São Paulo
Vê-se, pois, que a tutela recursal voltada a
determinar a nomeação da “agravante como administradora provisória da
J.J. Participações e Empreendimentos Ltda.” (fls. 19) está superada seja
em razão da superveniente análise do pedido de tutela de urgência na
origem, seja porque, a despeito do inconformismo manejado neste recurso,
a determinação de emenda à petição inicial fora atendida pela agravante ,
o que enseja a perda do objeto deste recurso por superveniente
prejudicialidade.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator